Tribunal: STF
Processo: ARE 1372568
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado do Tocantins interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE AO TÍTULO DE PIONEIROS DO ESTADO DO TOCANTINS C/C PEDIDO DE REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO PARA REVISÃO DE APOSENTADORIA. OCORRÊNCIA. DIREITO DA CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE PIONEIRO DO TOCANTINS. PREVISÃO LEGAL. DIREITO ADQUIRIDO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



1- As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram (artigo 1º, Decreto nº 20.910/1932).



2- No que tange a prescrição quinquenal, no caso concreto, constato que o autor/apelado goza do benefício decorrente da inatividade militar desde 25 de março de 2011, bem como que a presente demanda foi ajuizada somente em 27/01/2020 (mais de 8 anos após o ato concessivo do benefício da inatividade militar), é forçoso concluir, portanto, que o prazo prescricional transcorreu totalmente, vedando a possibilidade de revisar a aposentadoria.



3 - A contagem em dobro do período trabalhado pelos servidores públicos tocantinenses entre 1989 e 1990 (de dois para quatro anos), ao ser instituída, aplicava-se ampla e indistintamente, sem qualquer limitação, a todos aqueles que, ao optarem pela recém criada Unidade da Federação, receberam o título de Pioneiro do Tocantins. A limitação da aplicação do benefício de contagem em dobro àqueles que se aposentaram até dezembro de 1998, instituída dez anos após a criação do título e concessão indistinta da vantagem, ofende direito adquirido.



4- Verifica-se que o direito ao benefício da contagem em dobro encontra-se assegurado ao recorrente no dispositivo legal, consubstanciado na no art. 25, da Lei nº 157/90, repetido pela Lei nº 255/91 (Estatuto dos Servidores do Estado do Tocantins), uma vez que na data da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98, estes já haviam “cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente”, o que se deu em nos anos de 1989 e 1990.



5- Desse modo, resta configurado o direito da contagem do tempo em dobro, para fins de aposentadoria dos servidores beneficiados com o Título de Pioneiro do Tocantins.



6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, tão somente para reconhecer a prescrição quinquenal a incidir sobre a possibilidade de revisão da aposentadoria usufruída pelo autor/apelado, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau.



7- Não há os pressupostos para a majoração dos honorários recursais (precedentes do STJ: AREsp 1349182/RJ).”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 40, § 10°, da Constituição Federal, assim como do artigo 3°, §3º, da Emenda Constitucional nº 20/98.



    Alega, em síntese, a impossibilidade de contagem fictícia de tempo de serviço para os detentores do título de “Pioneiros do Tocantins” que deixaram de atingir os requisitos necessários para à aposentadoria antes da vigência da supramencionada emenda.



    Decido. 



    A irresignação não merecer prosperar, uma vez que o Tribunal a quo decidiu que a vedação constitucional ao cômputo de tempo de contribuição fictício (Constituição Federal, art. 40 § 10), fruto da Emenda Constitucional n° 20, promulgada em 1998, não atinge o período laborado e o direito adquirido antes da promulgação da referida emenda. 



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê dos seguinte precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CONTAGEM EM DOBRO DE TEMPO DE SERVIÇO AOS PIONEIROS DO TOCANTINS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS (TEMPO FICTO). DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 858.549/TO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/3/15).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Licença-prêmio não gozada. Conversão. Aposentadoria. Contagem em dobro. Requisitos preenchidos antes da vigência da Emenda Constitucional nº 20/98. Possibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o servidor público tem direito à conversão em tempo de serviço, em dobro, da licença-prêmio não gozada correspondente a serviço prestado até o advento da Emenda Constitucional nº 20/98. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 364.917/TO-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/3/12).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Conversão da licença-prêmio não gozada em tempo ficto. Aposentadoria. Período anterior à EC 20/98. Possibilidade. Precedente. 4. Ausência de prequestionamento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 666.942/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/3/08).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente